Tribunal: TJSP
Processo: 2016511-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA MULTA POR INJUSTIFICADA FALTA DA AUTORA À AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO (ART. 334, § 8o, CPC) – EMBORA A LEI NÃO EXIJA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, JÁ QUE PRESUMIDA SUA CIENTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO, A INICIAL TROUXE RESSALVA EXPRESSA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA MULTA POR INJUSTIFICADA FALTA DA AUTORA À AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO (ART. 334, § 8o, CPC) – EMBORA A LEI NÃO EXIJA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, JÁ QUE PRESUMIDA SUA CIENTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO, A INICIAL TROUXE RESSALVA EXPRESSA QUANTO À FALTA DE INTERESSE NA COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. – MULTA REVOGADA, POR NÃO SE REPUTAR CONSUBSTANCIADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
- RECURSO PROVIDO.